Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. DATA ANTERIOR. RESTRIÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os Embargos de Terceiro são instituto processual, no qual um legítimo interessado, apesar de não ser parte no processo, poderá requerer o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

2. De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

3. Não comprovada a aquisição do veículo em data anterior à restrição judicial de transferência de propriedade, esta deve ser mantida.

4. Não demonstrado o propósito manifestamente protelatório da parte na interposição do recurso (dolo), incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em Juízo.

5. Recurso conhecido e não provido.